Tribunal: TJSP
Processo: 1014463-72.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Pleito do autor SAVIM de que fosse declarado o direito de seus substituídos a terem aceitos todos os cursos e respectivas cargas horárias, mesmo que concluídos após 20.04.2016, declarando-se inválido o Comunicado COGEP 21. Sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, diante da ilegitimidade ativa. Manutenção. Entidade sindical que não possui registro

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Pleito do autor SAVIM de que fosse declarado o direito de seus substituídos a terem aceitos todos os cursos e respectivas cargas horárias, mesmo que concluídos após 20.04.2016, declarando-se inválido o Comunicado COGEP 21. Sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, diante da ilegitimidade ativa. Manutenção. Entidade sindical que não possui registro no Ministério do Trabalho e Emprego até o momento. Imprescindibilidade. Insuficiência do registro apenas no Cartório de Pessoas Jurídicas. Arts. 512 e 558, § 1o, da CLT. Entendimento firmado tanto no STF quanto no STJ. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso não provido.